Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719490-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alonso Cláudio Pereira da Silva Brito em face da r. decisão (ID 59055762) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, rejeitou a impugnação do Executado e manteve a penhora da quota de 50% (cinquenta por cento) do imóvel de propriedade do devedor. O Agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no bojo das razões recursais, deixando, assim, de recolher o preparo (ID 59055202). Oportunizado ao Recorrente juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a viabilizar a análise do pleito de gratuidade de justiça (ID 59090386), foram apresentados os documentos de IDs 59552462 a 59552251. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, num juízo de cognição sumária, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Dos documentos juntados às razões recursais, verifica-se que o Agravante é servidor público, auferindo renda bruta no valor de R$ 12.801,75 (doze mil, oitocentos e um reais e setenta e cinco centavos) e renda líquida na quantia de R$ 5.619,00 (cinco mil, seiscentos e dezenove reais) (ID 59552258). Em análise dos extratos bancários juntados pelo Recorrente, observa-se a existência de diversas movimentações financeiras, com recebimentos de valores não justificados pelo Agravante, que superam o valor do salário recebido (IDs 59552463, 59552460, 59552459 e 59552257). Nesse sentido, os documentos acostados no presente processo permitem inferir, ao menos neste momento, que o Recorrente possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família dele. A despeito de o Agravante possuir dependentes menores de idade, destaque-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do seu sustento, nem há esclarecimentos sobre a dinâmica familiar dele. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator